Tribunal: TJDFT
Processo: 0731997-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731997-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONFEDERACAO NACIONAL DO TRANSPORTE AGRAVADO: SOLUTION TEC TELEINFORMATICA LTDA - ME, JOSE DE RIBAMAR DOS SANTOS FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO TRANSPORTE (demandante), contra decisão proferida pelo il. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0739613-21.2017.8.07.0001, proposta em desfavor de SOLUTION TEC TELEINFORMÁTICA LTDA – ME e JOSÉ DE RIBAMAR DOS SANTOS FERREI, na qual indeferiu o pedido de pesquisa aos sistemas conveniados. Eis a r. decisão agravada (ID 203445709 da origem): “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. Em regra, compete à parte exequente indicar bens suscetíveis de penhora e promover as diligências no intuito de localizar bens do devedor passíveis de penhora, conforme preconiza o art. 798, II, “c”, do CPC. Isso porque o Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade, não podendo, a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC, substituir-se integralmente em ônus atribuído ao credor. No caso, o credor não demonstrou a modificação da situação econômica do devedor. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISASNO SISTEMA BACENJUD. DESCABIMENTO. FALTA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES STJ. 1. É dever da parte credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido. 2. Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração das pesquisas efetuadas, sem que o credor tenha demonstrado qualquer modificação na situação econômica da parte executada, alegando, tão somente, que decorreu prazo razoável de tempo entre o momento presente e a pesquisa anterior. 4. Recurso conhecido e não provido".(Acórdão 1286215, 07078231720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no PJe: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. g.n.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PESQUISA. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SUSPENSÃO. ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. TERMO INICIAL. PRIMEIRA TENTATIVA FRUSTRADA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. RECURSO REPETITIVO N. 1340.553. 1. Constitui ônus do exeqüente diligenciar acerca dos bens passíveis de penhora para satisfação de seu crédito. 2. Tendo o Juízo deferido a consulta aos sistemas eletrônicos disponíveis, para a realização de expedição de ofícios ou de consultas adicionais, deve a parte exequente apresentar indício da possibilidade de existência dos bens passíveis de penhora, sob pena de transferência ao Poder Judiciário de seu encargo. 3. A simples requisição de diligências, sem a plausibilidade de seu cumprimento frutífero, vai de encontro aos Princípios da Celeridade, Economia Processual e Razoável Duração do Processo, comprometendo o objetivo final da atividade desenvolvida pelo Órgão Judicante, qual seja, a prestação jurisdicional. 4.(...). 5. Agravo conhecido e desprovido".(Acórdão 1176098, 07210001920188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no PJe: 7/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. g.n.) Ante o exposto, indefiro a reiteração de consulta aos sistemas requeridos. Sem novos requerimentos, arquivem-se os autos nos termos da decisão precedente.” Embargos de declaração rejeitados ao ID 202842290 da origem. Inconformada, a parte demandante recorre. Diz que a ação perdura por sete anos, e que a única pesquisa ao sistema SISBAJUD ocorreu de 21/11/2020, e na forma simples, sem utilizar a ferramenta de repetição automática. Pondera ainda que não foi realizada nenhuma pesquisa aos sistemas RENAJUD e e-RIDFT, o que se faz necessário para buscar localizar bens dos devedores. Ao final requer o provimento do recurso, “para que seja deferido o pedido de nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros do Segundo Agravado por meio do sistema Sisbajud, com utilização da nova ferramenta que permite a reiteração automática da ordem de bloqueio (“teimosinha”), bem como, seja deferida pesquisa por meio dos sistemas RENAJUD e e-RIDFT.” Preparo ao ID 62410417. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator